Tribunal: TCU
Processo: 005.217/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em razão da não comprovação do atingimento dos objetivos pactuados por meio de convênio que tinha como objeto o apoio à construção de 471 cisternas de placas para armazenamento de água de chuva no município de Senador Pompeu/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, em desfavor dos Srs. Antônio Teixeira de Oliveira e Luiz Ibervan Fernandes Ramos, ex-prefeitos de Senador Pompeu/CE, diante da não comprovação do atingimento dos objetivos pactuados por meio do Convênio 181/2009, que tinha como meta o apoio à construção de 471 cisternas de placas para armazenamento de água de chuva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Teixeira de Oliveira (CPF XXX.390.023-XX) e Luiz Ibervan Fernandes Ramos (CPF XXX.520.438-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Débito - Sr. Antônio Teixeira de Oliveira (CPF XXX.390.023-XX) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/11/2009 196.968,52 9.2.2. Débito - Sr. Luiz Ibervan Fernandes Ramos (CPF XXX.520.438-XX) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/5/2011 18.283,46 D 6/12/2011 430.503,94 D 25/2/2015 81.031,72 C 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Antônio Teixeira de Oliveira (CPF XXX.390.023-XX) e Luiz Ibervan Fernandes Ramos (CPF XXX.520.438-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.